Tribunal: TJBA
Processo: 8029490-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029490-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MURILO CARNEIRO BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO EM QUAIS CONDIÇÕES ENCONTRADO O MEDIDOS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE FATURA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme acerca da impossibilidade do Termo de Ocorrência e Inspeção como única meio de prova para embasar a alegação de fraude no consumo de energia elétrica, exatamente em razão de seu caráter unilateral. Todavia, comprovada a irregularidade pelos demais meios de prova, imperioso o ressarcimento pelo período em que alterado o medidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. No caso em exame, a termo de ocorrência sequer descreve em quais condições encontrado o medidor. Não se verifica, portanto, arcabouço probatório suficiente para demonstrar a ocorrência de fraude e a consequente emissão de fatura de irregularidade.

3. Apelo não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

8029490-64.2023.8.05.0080
,
, em que são partes, como Apelante
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MURILO CARNEIRO BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2025.

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA